Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONTRA A IRMÃ. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. ARTIGO 40-A DA LEI No 11.340/2006. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo infração penal de ameaça, vias de fato e violação de domicílio praticada por irmão em face da irmã, decorrente de relação íntima de afeto mantida entre eles e de uma falsa percepção de superioridade daquele em face dessa.
3. Consoante artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, aplica-se a referida lei independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas).